Tribunal: TJDFT
Processo: 0750211-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750211-32.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A AGRAVADO: PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONSTRUTORA TENDA S/A contra decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual demonstra que o cumprimento de sentença foi extinto em razão da satisfação da obrigação, in verbis: Cuida-se de ação em fase de cumprimento de sentença ajuizada por PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP em desfavor de CONSTRUTORA TENDA S/A,devidamente qualificados. Conforme Id 78059081 - Pág. 1 houve bloqueio integral, via Sisbajud, de quantia que satisfaz todo débito exequendo. A parte credora requereu no Id 81963635 - Pág. 3 o levantamento do valor. O executado, devidamente intimado do bloqueio, não apresentou impugnação nos autos Decisão proferida nos autos de Agravo de instrumento interposto pelo executado, de no 0750211- 32.2020.8.07.0000 indeferiu a antecipação da tutela recursal, conforme Id 78875161 - Pág. 5. Conforme petição de Id 78984674 - Pág. 2 requer o autor a aplicação de multa de 10% por litigância de má fé sob o argumento de ter o executado indicado nos autos bem imóvel, objeto de compra e venda formalizado em data anterior ao oferecimento do bem à penhora. Requer ainda a aplicação da multa de 20% por ato atentatório à dignidade da justiça, sob o argumento de não ter o executado cumprido com exatidão as decisões jurisdicionais, criando embaraços intencionais e falsos à sua efetivação, bem como ter praticado inovação ilegal no estado de fato de bem litigioso. Relato. Decido. O bloqueio eletrônico da quantia na conta do executado quita o valor apresentado na planilha trazida aos autos por iniciativa da parte exequente, assim como formaliza o pagamento integral da dívida. No tocante à aplicação da multa de má fé, tenho que esta não se aplica. Compulsando os autos verifico que consta informação de que a executada indicaria à penhora o bem imóvel matrícula n.o 325.833, Id 32323834 - Pág. 4. Nesse passo, não há que se falar em aplicação da multa por litigância de má fé, eis que, de se supor ser do conhecimento da autora que o imóvel oferecido à penhora teria sido objeto de compra e venda entre a requerida e a compradora/denunciada Cincol IV Investimentos Imobiliários Ltda. No mais, não verifico que o comportamento do executado se adéqua às hipóteses do art. 77, inc IV e VI do CPC, eis que o bem imóvel, ao menos em tese, encontrava-se livre e desembaraçado para ser levado a hasta pública, constando hipoteca judiciária averbada na matrícula do imóvel pelo autor. Lado outro, atente-se o executado que se trata de cumprimento definitivo de sentença, conforme decisão proferida nos autos, Id 50164889 - Pág. 1, razão pela qual não há que se falar em exigência de caução. Assim, tendo o devedor satisfeito a obrigação, resolvo o mérito nos termos do art. 924, inc. II, do CPC. Custas pelo devedor, honorários advocatícios já inclusos no montante adimplido. Com a preclusão, oficie-se o Banco do Brasil para que proceda a transferência dos valores constantes nos autos, no importe de R$ 1.059.935,56 (Id 78324385 - Pág. 2) para a conta da ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S (CNPJ N.o 00.932.338/0001-81) junto ao Banco do Brasil (001), Agência n.o 2863-0, C/C n.o 206.607-6. Oficie-se a 4a Turma Cível, informando junto aos autos do Agravo de no 0750211-32.2020.8.07.0000 que foi proferida sentença de pagamento nos presentes autos. Oportunamente, arquive-se, com a expedição do ofício de baixa. P.R.I. A extinção da execução importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO. AGRAVO DE INTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (0723112-24.2019.8.07.0000, 1a T., Desa. rela.: Simone Lucindo, DJe: 6/5/2020). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator